Tribunal: TJDFT
Processo: 0712097-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO POSTERIOR PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima, no caso em concreto, a correção do valor referente ao crédito tributário, resultado do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos (ITBI), cobrado da contribuinte, ora apelada.
2. De acordo com a regra prevista no art. 156, inc. II, da Constituição Federal, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos (ITBI) tem como fato gerador, basicamente, a transmissão onerosa inter vivos de direitos reais sobre bem imóvel, sendo ressalvados os direitos reais de garantia. 2.1. A base de cálculo do referido imposto deve corresponder ao valor venal do bem transmitido, como estabelece o art. 38 do Código Tributário Nacional.
3. À vista da suposta declaração inadequada, procedida pela contribuinte, em relação ao exato valor venal do bem imóvel transmitido, agiu incorretamente a autoridade tributária ao determinar, sem a prévia instauração de procedimento administrativo com o devido contraditório, que a base de cálculo para o pagamento do ITBI fosse o montante correspondente ao valor venal do aludido imóvel, unilateralmente apurado.
4. Recurso conhecido e desprovido.